Tribunal: STF
Processo: HC 55233
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
Prescrição pela pena concretizada na sentença (Súmula 146).
Retroação do período compreendido entre o fato criminoso e o
recebimento da denúncia, admitida pela jurisprudência anterior a
1972, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal restabeleceu no RHC
53.712, de 29.10.75. Inaplicabilidade da nova Lei nº 6.416, de 24.5.77, que
acrescentou o § 2º ao art. 110 do Código Penal, por lhe ser
anterior, no caso, a fonte da prescrição pela pena concretizada,
vale dizer, o trânsito em julgado, para a acusação, da sentença
condenatória. Habeas corpus concedido.